Tribunal: TJPA
Processo: 0004789-04.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004789-04.2016.8.14.0006

APELANTE: TERESINHA SILVA DE SOUSA

APELADO: DAYWID ALLAN REIS BARROSO, ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR, EDNEYDE PINHEIRO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004789-04.2016.8.14.0006

APELANTE: TERESINHA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA

APELADO: ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR

ADVOGADO: CAROLAINE CAVALCANTE DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO DECORRENTE DE VAZAMENTO EM APARTAMENTO VIZINHO. DANOS MATERIAIS COM O OBJETIVO DE RESSARCIR OS GASTOS COM ORÇAMENTO E LAUDO TÉCNICO. INCABÍVEL. DANOS MORAIS. PRESENTES. ART. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Em decorrência de
problema de infiltração, que gerou vazamento fétido para o andar inferior de propriedade da autora/apelante, esta ingressou em juízo buscando reparação civil em face dos locatários e do proprietário da unidade do andar superior. Tendo os locatários sido considerados ilegítimos na sentença e sem haver irresignação sobre este ponto, mantem-se apenas o proprietário como recorrido.

II -
Nesse contexto requer a autora/apelante a reforma da sentença para que o réu/apelado a indenize, à título de danos materiais, pelos valores decorrentes de laudo de vistoria técnica e orçamento realizado às suas expensas. Neste ponto não merece acatamento, tendo em vista que tais serviços foram contratados por mera vontade e liberalidade da recorrente, sendo impertinente que os gastos dispensados pela apelante sejam considerados danos materiais. Danos materiais não acatados, sendo mantida a sentença neste ponto.

III – Verifica-se nos autos que houve a tentativa da autora/apelante em expor a problemática em questão, buscando a solução do vazamento em seu banheiro. No entanto, o problema só foi solucionado quando da determinação da medida liminar. De modo que a autora/recorrente teve que suportar odor fétido diariamente em seu imóvel, bem como ficar com dificuldade de utilizar o meio adequado para despejar suas necessidades fisiológicas por mais de 4 meses, sendo caracterizado o dano moral em função da negligência do recorrido para providenciar a tempo e modo o devido reparo necessário (art. 186 e 927 do Código Civil).

IV -
Em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

V – Em razão da sucumbência recíproca, ambos os litigantes devem arcar com o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre a condenação (art. 86 e art. 85, §2º do CPC/15), e ser rateada entre
os litigantes as despesas processuais.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004789-04.2016.8.14.0006

APELANTE: TERESINHA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA

APELADO: ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR

ADVOGADO: CAROLAINE CAVALCANTE DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TERESINHA SILVA DE SOUSA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Materiais e Morais,
movida em face de

ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR,
com a observação de foram considerados ilegítimos DAYWID ALLAN REIS BARROSO e EDNEYDE PINHEIRO DE ALMEIDA, na sentença, não havendo irresignação da recorrente sobre este ponto.

Consta da inicial da ação
:
1)
que a autora,
TERESINHA SILVA DE SOUSA
,
reside em apartamento nª 205, situado do edifício Torre Ilha Bela, no residencial Ilhas do Atlântico; 2) que no apartamento de cima residem os réus

DAYWID ALLAN REIS BARROSO
e
EDNEYDE PINHEIRO DE ALMEIDA
, locatários de

ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR
; 3) que os réus realizaram uso nocivo do imóvel, por falta de manutenção, eis que sofreu com infiltração oriunda do apartamento vizinho; 4) que tentou resolver o imbróglio de forma amigável, mas que a tentativa restou infrutífera.

Desse contexto, pleiteou que os requeridos fossem condenados à indenização em danos materiais no valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), devidos pela realização de laudo pericial e pela confecção de orçamentos. Além disso, requereu a condenação pelo dano moral ocorrido, no importe sugerido de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Por esse contexto, o juízo singular concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando os requeridos realizassem a manutenção da infiltração hidráulica (ID. 1556773). Desta decisão, o réu Adriano Marcos de Carvalho Vilar peticionou informando o cumprimento da liminar (ID. 1556777).

Contestação apresentada pelo requerido Adriano Marcos de Carvalho Vilar (ID. 1556781), o qual argumentou, em síntese: 1) que diligenciou prontamente após o conhecimento da infiltração, juntando nos autos os
e-mails
enviados ao condomínio para o agendamento da obra; 2) que o reparo teve seu início atrasado em vista que o pedreiro responsável ficou diversas vezes impossibilitado de pedreiro ficou impossibilitado de realizar o serviço, eis que, na data combinada entre as partes, a autora não se encontrava no seu apartamento; 3) que tal fato demonstra que parte da culpa pelo ocorrido recairia na requerente.

Contestação apresentada pelos réus Daywid Allan Reis Barroso

e

Edneyde Pinheiro de Almeida

(ID. 1556782), os quais alegaram a ilegitimidade passiva para configurar no feito, eis que eram apenas locatários do imóvel vizinho.

Ato contínuo, fora apresentado réplica às contestações pela parte autora (ID. 1556785).

Ato contínuo, fora realizada audiência de instrução e oitiva de testemunhas (ID. 1556791).

Alegações finais apresentadas pela autora (ID. 1556792). Da mesma forma, também foram juntadas as alegações finais do réu
Adriano Marcos de Carvalho Vilar
(ID. 1556793).

Prolatada sentença (ID. 1556794), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos da requerente. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
que não houve indícios de ação omissiva dos réus, motivo pelo qual a autora não teria direito a indenização pelos os gastos realizados no tocante ao laudo pericial realizado extrajudicialmente. Por esse mesmo motivo, o juízo singular também considerou inexistente no caso a existência de dano moral.

Para além disto, o juízo de piso reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus

Daywid Allan Reis Barroso

e

Edneyde Pinheiro de Almeida.

APELAÇÃO apresentada pela autora, ora recorrente (ID. 1556795), onde sustenta: 1) que ocorreu a omissão do apelado para a solução do problema, eis ter realizado 3 (três) notificações para que se solucionasse o problema, as quais restaram sem resposta; 2) que deve ser reconhecido o dano material ocorrido, eis que os gastos realizados pela autora se decorreram na tentativa do solucionamento urgente do problema; 3) que só após 6 (seis) meses do início do vazamento, fora reconhecido o seu direito à manutenção do seu banheiro; 4) que por tudo isso, evidente a existência do dano moral.

CONTRARRAZÕES apresentadas pelo réu, ora apelado, pela manutenção do
decisum
de piso (ID. 1556796).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004789-04.2016.8.14.0006

APELANTE: TERESINHA SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: MARCUS VINICIUS SAAVEDRA GUIMARAES DE SOUZA

APELADO: ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR

ADVOGADO: CAROLAINE CAVALCANTE DO NASCIMENTO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, urge mencionar que o juízo de piso reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus Daywid Allan Reis Barroso e Edneyde Pinheiro de Almeida, locatários do apartamento 305, unidade acima do apartamento da autora/apelante; e tal ponto não foi objeto de irresignação nas razões recursais, de modo que caberá registrar que temos, então, como parte apelada apenas ADRIANO MARCOS DE CARVALHO VILAR.

Versa a questão do recurso de apelação sobre o cabimento da condenação em danos materiais e morais, decorrente de o réu/apelado, proprietário do imóvel vizinho, do andar superior ao da autora/apelante, ter sido negligente no tocante a necessidade de reparos em seu imóvel, os quais seriam necessários para sanar problema de infiltração, que gerou vazamento fétido para o andar inferior de propriedade da autora/apelante.

Nesse contexto requer a apelante a reforma da sentença para que o réu/apelado a indenize, à título de danos materiais, pelos valores decorrentes de laudo de vistoria técnica, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e valor que dispensou a profissional, para realizar dois orçamentos da obra que seria necessária no local, o qual lhe cobrou a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada.

Além disso, busca a recorrente a condenação do recorrido em danos morais, que alega ter sofrido durante o período em que a obra no apartamento vizinho não foi devidamente realizada, lhe acarretando transtornos diversos, inclusive, a impossibilitando de fazer pleno uso do único banheiro existente em sua residência.

Com relação ao pedido de danos matérias, verifica-se que se trata do reembolso do pagamento de profissionais contratados pela recorrente para realização de orçamento da obra, que, à época, definiu o valor necessário para sanar o problema de infiltração mencionando; acrescido da restituição do valor pago a profissional engenheiro, que realizou vistoria técnica no apartamento da recorrente, com a finalidade de descrever a problemática existente no respectivo apartamento, bem como, a sua origem.

Ocorre que, apesar dos infortúnios vivenciados pela recorrente, os mencionados profissionais foram contratados por sua mera vontade e liberalidade, sendo impertinente que os gastos dispensados pela apelante sejam considerados danos materiais; diferente seria a situação da existência de danos no próprio imóvel da recorrente, decorrentes de problemas originados no apartamento vizinho, este tipo de situação sim seria passível de indenização por danos materiais, o que não é o caso ora ventilado.

Portanto, deixo de acatar o pedido concernente aos danos materiais requeridos pela apelante.

Além dos danos materiais, alega a apelante que sofreu danos morais em razão da privação do uso de seu apartamento no tocante a inviabilidade de utilização do assento sanitário do único banheiro existente no imóvel, em razão da falta de atitude do réu no sentido de promover o reparo necessário em sua unidade habitacional, o qual gerou vazamento de água fétida na direção de seu vaso sanitário.

Quanto a este pedido, entendo que deve ser acatado.

Verifica-se, pelo que consta nos autos, que muitas foram as tentativas da autora/apelante em expor a problemática em questão, buscando a solução do vazamento em seu banheiro, conforme se verifica do que consta na ficha de ocorrência dos moradores (id n. 1556770 - Pág. 18), e na carta de comunicação destinada a residente na unidade 305, recebido em 26/02/2016 (id n. 1556770 - Pág. 21), além de e-mails destinados aos réus (id n. 1556781 - Pág. 14-17)

No entanto, comprova-se nos autos que o problema só foi solucionado definitivamente quando da determinação da medida liminar (id 1556773 - Pág. 1-4), de 07 de junho de 2016 (id n. 1556781 - Pág. 36). De modo que problema da infiltração surgiu em 23 de fevereiro de 2016 e consta informações nos autos que os reparos foram efetuados, na data de 07 de julho de 2016 (id n. 1556782 - Pág. 1), portanto, durante mais de 4 meses, a recorrente precisou conviver com a dificuldade em fazer uso do seu banheiro, sendo fato devidamente demonstrado a existência de vazamento que atingia o vaso sanitário da unidade n. 205.

Além disso, não há que se falar que o problema decorreu de vício de responsabilidade da construtora, haja vista que nada consta nos autos que demonstre essa alegação cabalmente, pois a prova testemunhal do requerido, Sr. Jose Antônio Cantanhede Sousa, encanador hidráulico, na audiência de id n. 1556791 - Pág. 2, apenas comenta que “
não tem como o tubo fissurar dentro da parede”
. No entanto, quando indagado se houve troca de piso no apartamento 305, este afirmou que “
não sabe informar se houve troca de piso no apartamento do réu”
. Ou seja, não há a demonstração de que a fissura no cano se deu por falha da construtora quando da construção do empreendimento. Portanto, não há que se afastar a responsabilidade do réu/apelado quanto ao dever de indenizar, no caso em apreço, haja vista que este não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC/15.

Desse modo, verifico estarem presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil, considerando que restou demonstrado o dano à autora/apelante, que ficou privada de utilizar de seu imóvel em sua plenitude, tendo seu direito de uso e gozo do bem violados, bem como se viu em situação que viola a dignidade da pessoa humana, ao ter que suportar odor fétido diariamente em seu imóvel, bem como ficar com dificuldade de utilizar o meio adequado para despejar suas necessidades fisiológicas, havendo tal dano de natureza moral nexo de causalidade com a negligência do proprietário/ responsável pela unidade habitacional do andar acima, que deixou de providenciar a tempo e modo o devido reparo necessário a sanar os problemas de infiltração, que gerou o dano.

Sobre tal aspecto, vejamos a lição de Wilson Melo da Silva, que caracteriza dano moral como sendo:

“
lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (...) “
“
Danos morais, pois, seriam exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças intimas, à liberdade, à vida, à integridade corporal
“
(SILVA, Wilson Melo da . O dano moral e sua reparação. 3. ed. (histórica). Rio de Janeiro: Forense, 1999)

Em casos semelhantes, vejamos os julgados:

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM PROPRIEDADE INFERIOR. DANOS CAUSADOS PELO PRÉDIO SUPERIOR. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRENCIA.
Restando comprovadas irregularidades em imóvel superior, que ocasionaram danos ao imóvel vizinho de andar inferior decorrentes de infiltração, deverão ser realizados os reparos necessários. Aquele que causa dano fica obrigado a repará-lo consoante dispõem os artigos 186 e 927 do CC. Não tendo o proprietário do imóvel superior comprovado que realizou os reparos necessários para conter as infiltrações no imóvel inferior deve ser condenado a ressarcir este último por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.494948-1/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/0021, publicação da súmula em 10/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO. INFILTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA. VAZAMENTO: A prova produzida é suficiente para reconhecer que os danos causados no apartamento da autora foram decorrentes de vazamentos havidos no imóvel da demandada. Perícia judicial conclusiva neste sentido. DANO MORAL: A situação imposta pela demandada decorrente da infiltração e da recusa em solucionar de forma amigavelmente o problema, malgrado demonstrado que os estragos no apartamento da autora decorriam de seu imóvel é suficiente ao acolhimento do pedido. A prova do dano é in re ipsa; e a prova de inexistência do prejuízo é da parte ré (inc. II, do art. 333, do CPC/73). QUANTUM INDENIZATÓRIO: O valor fixado, a título de dano moral, não retribui corretamente os dissabores da parte autora. Quantum indenizatório majorado para R$3.000,00 (três mil reais). CORREÇÃO MONETÁRIA: O dies a quo de incidência da correção monetária relativamente à condenação por danos morais é a data do arbitramento do dano extrapatrimonial. Inteligência da Súmula n. 362 do Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA: O acolhimento do pedido de majoração do dano moral não tem o condão de alterar a sucumbência que vai mantida. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA RÉ.(Apelação Cível, Nº 70069476679, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 27-10-2016).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. INFILTRAÇÃO NO IMÓVEL DA RECLAMANTE PROVENIENTE DO IMÓVEL DA RECLAMADA. RECLAMADA QUE SE COMPROMETEU A CONSERTAR O GESSO. DANOS NÃO REPARADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS. DESÍDIA DA RECLAMADA. DANO MORAL SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”CONFIGURADO. (TJPR – 1ª Turma Recursal – RI 0037283-87.2016.8.16.0030 – Foz do Iguaçu – Rel. Desig. Juíza Melissa de Azevedo Olivas – J. 27.09.2018)

Sendo assim, considerando os julgados supracitados, bem como as nuances do caso concreto, tomando como parâmetro não apenas o dano sofrido, mas também a capacidade econômica do ofensor, além da sua finalidade pedagógica, que não se destina ao enriquecimento ilícito; e ainda, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A quantia referente a indenização deverá ser corrigida pela média do INPC a partir da data da
publicação deste acórdão (considerando a data de seu arbitramento - Súmula 362, do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, cujo termo inicial é a data do evento danoso (fevereiro de 2016, data em que se iniciaram os vazamentos), pois, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Considerando que estamos diante de uma demanda, que o autor/apelante requereu a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/15.

Assim, em observância a
os parâmetros previstos pelo art. 85, §2º do CPC/2015, considero que a matéria discutida na presente lide, bem como o trabalho exigido pelos causídicos se mostra compatível com a condenação em honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação, os quais devem ser destinados aos causídicos, tanto da parte apelante quanto da parte apelada; sendo vedada a compensação (art. 85, §14 do CPC/15). Devendo ainda ser rateada entre os litigantes as despesas processuais.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para acatar o pedido de danos morais, sendo esta indenização fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). No entanto, para manter a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021